Tribunal: TJPA
Processo: 0804192-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804192-78.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: GEOVANY DO ESPIRITO SANTO PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §º, II E §2º-A, I, E ART. 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta do crime perpetrado, evidenciada através do seu
modus operandi,
tendo em vista que o paciente subtraiu o carro da vítima, em plena luz do dia, às 08h da manhã, e em via de grande circulação desta Capital, qual seja, Avenida Duque de Caxias, no Bairro do Marco, favorecendo-se do concurso de agentes e uso ostensivo de arma de fogo, de sorte que o decreto prisional expedido contra o coacto encontra-se, portanto, satisfatoriamente fundamentado. 2) INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA. De fato, não há nos autos notícias de ter o magistrado de primeiro grau atentado ao disposto no dispositivo em questão; contudo, tal fato, por si só, não torna a prisão do paciente automaticamente ilegal, ensejando a sua imediata soltura, razão pela qual, determina-se, de ofício, ao magistrado de primeiro grau que, caso já não o tenha feito, reexamine a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do parágrafo único, art. 316, do CPP. 4)
WRIT
DENEGADO, PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINA-SE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE, CASO JÁ NÃO O TENHA FEITO, REEXAMINE A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembar
gadora Relatora.

Aos dezesseis dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (Pa), 16 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Geovany do Espírito Santo Pantoja, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca da Capital.

Narra o impetrante estar o paciente preso preventivamente desde o dia 04 de fevereiro de 2020, pela suposta prática do crime de roubo majorado, alegando, em síntese, estar o mesmo segregado há mais de noventa dias sem que o magistrado
a quo
reexamine a necessidade da medida extrema, nos moldes do art. 316, do CPP, inexistindo fundamentos contemporâneos que justifiquem a manutenção da mesma, tornando flagrantemente ilegal a medida extrema imposta na hipótese.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas, sendo que, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu, ter sido o paciente denunciado como incurso nos crimes previstos no art. 157, §º, II E §2º-A, I, e Art. 311, ambos do Código Penal, estando os autos atualmente aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24 de junho do ano corrente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta do crime perpetrado, evidenciada através do seu
modus operandi,
tendo em vista que o paciente subtraiu o carro da vítima, em plena luz do dia, às 08h da manhã, e em via de grande circulação desta Capital, qual seja, Avenida Duque de Caxias, no Bairro do Marco, favorecendo-se do concurso de agentes e uso ostensivo de arma de fogo, estando o decreto prisional expedido contra o coacto, portanto, satisfatoriamente fundamentado.

Entretanto, quanto à necessidade de a medida restritiva ser revisada a cada 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 316, § único, do CPP, com redação dada pela lei 13.964/2019, de fato, não há nos autos notícias de ter o magistrado de primeiro grau atentado ao seu cumprimento, o que, por si só, ao contrário do sustentado pelo impetrante, não torna a prisão do paciente automaticamente ilegal, ensejando a imediata soltura do paciente, nesse sentido,
verbis:

TJGO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA PRISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREDICADOS PESSOAIS. LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. REAVALIAÇÃO. ART. 316 DO CPP
. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOENÇA OU PERTENCER A GRUPO DE RISCO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1) Não se conhece de temáticas idênticas a já analisadas e julgadas anteriormente, relativas à aventada presença de bons predicados pessoais, a presunção de inocência a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar, para poder cuidar de sua filha deficiente e seus netos, por constituir reiteração de pedidos, com os mesmos fundamentos. 2) O Habeas Corpus, por ser rito célere e específico, não é a via judicial adequada para insurgências contra sentença condenatória, sobre a dosimetria da pena e/ou fixação de regime, não podendo servir como sucedâneo recursal, motivo pelo qual a pretensão voltada para modificação do regime imposto, pela propalada ofensa ao princípio da proporcionalidade, não pode ser conhecida. 3) O habeas corpus que alega suposto excesso de prazo na tramitação, nesta Corte de Justiça, do Recurso de Apelação interposto contra a sentença condenatória de primeiro grau não é suscetível de apreciação pelo Tribunal, pois o Colegiado assume a condição de autoridade coatora, reservando-se ao Superior Tribunal de Justiça a competência para apreciar o writ, consoante preconiza o artigo 105, inciso I, alínea 'c', da Constituição da República. 4) Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, quando verificado que a sentença condenatória trouxe a gravidade das circunstâncias que permeou o delito, em especial pela reincidência específica no tráfico de drogas e a fixação do regime inicial fechado, sendo que permaneceu enclausurada durante toda a instrução, determinada a expedição de guia de execução provisória, estando suficientemente fundamentada. 5
) Quanto à necessidade de a medida restritiva ser revisada a cada noventa dias, infere-se do parágrafo único do artigo 316 do CPP que eventual ilegalidade da prisão pelo transcurso do prazo não é automática, devendo ser analisada judicialmente. Desse modo, a mera ultrapassagem do prazo previsto no mencionado dispositivo não enseja a soltura imediata da paciente, cabendo à parte, havendo fato novo, provocar o judiciário para aferição de eventual constrangimento, em especial se a paciente possui execução penal em curso, por meio da qual encontra-se cumprindo pena definitiva
. 6) Se não foram apresentadas provas hábeis de que a paciente faz jus a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme Recomendação nº 62/2020 do CNJ, pois o simples risco de contágio não constitui, por si só, motivo para automática revogação da custódia, sendo necessária a comprovação que pertenceria ao um dos grupos de risco de maior contágio, ou a presença de doença que indique uma suscetibilidade de agravamento do estado de saúde, não se podendo falar em concessão da liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 7) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
(TJ-GO - HC: 01922851120208090000, Relator: NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 27/05/2020)

Assim, em obediência ao mencionado dispositivo, determina-se, de ofício, ao magistrado de primeiro grau que, caso já não o tenha feito, reexamine a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do parágrafo único, art. 316, do CPP, analisando a contemporaneidade dos fundamentos que a ensejaram.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada, porém, de ofício, determino ao juízo de primeiro grau que, caso não o tenha feito, reexamine a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, § único, do CPP
.

É como voto.

Belém, 23/06/2020